Tribunal: TJDFT
Processo: 0712197-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. EXCLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4o, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PARA ASSEGURAR A DUPLA FINALIDADE DA REPRIMENDA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. Deve ser mantido o decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram robustamente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso e o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido se destinava à traficância, inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. O desvalor da culpabilidade, pela prática de dois núcleos do tipo – vender e trazer consigo -, não se mostra idôneo, porquanto o tráfico de drogas constitui crime misto alternativo, e a exasperação da pena com esse fundamento resultaria em dupla punição. Para fins de exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, a quantidade e a natureza da droga apreendida devem, em regra, ser valoradas conjuntamente. A análise desfavorável da conduta social do réu, que se utilizava do local de trabalho como fachada para a prática da traficância, deve ser mantida. Precedente. A existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva. Diante do quantum de pena cominada e da valoração negativa de circunstância judicial, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, pois o regime semiaberto se mostra insuficiente para o atendimento da dúplice finalidade da reprimenda (repressão e prevenção).